Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões, o embargante sustenta que não foram apreciadas as provas juntadas aos autos com a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira ré com os prejuízos apurados. Defende a ausência de fundamentação no acórdão embargado e não apreciação das provas apresentadas. Teceu arrazoado jurídico. Pugna pelo provimento do recurso para alterar a fundamentação do acórdão e negar provimento ao recurso inominado para manter a sentença.

II. O recurso é próprio e tempestivo.

III. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido. Nesse aspecto, foram esclarecidos todos os pontos levantados pela embargante. Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo apurado na empresa do embargante e a conduta da instituição financeira recorrente.

IV. Na espécie, o acórdão embargado é claro ao analisar as provas documentais apresentadas pela parte embargante, confira-se: “V. Em seu recurso, a parte ré recorrente defende a inexistência de nexo de causalidade entre os prejuízos demonstrados e sua conduta, seja omissiva ou comissiva. Nas relações de consumo, os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviços defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação da causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. Compulsando detidamente o feito, os demonstrativos de resultado de 07/21 (ID 44904815), 08/21 (ID 44904816), 09/21 (ID 44904817), 10/21 (ID 44904818), 11/21 (ID 44904819), 12/21 (ID 44904820), indicam prejuízos mensais que somados totalizam R$ 11.487,22. No entanto, esses documentos contábeis indicam somente que as despesas foram maiores que a receita do salão de beleza no período indicado. VI. Não há nos autos qualquer elemento que comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu (omissiva ou comissiva) com os prejuízos apurados. Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica, nos meses apontados nos balancetes, apresentou resultado negativo em razão de suas despesas (aluguel, pessoal, dentre outras) serem maiores que a receitas com o serviços e produtos vendidos. Dessa feita, não demonstrado o nexo causal (CPC, art. 373, I), não há que se falar em responsabilização do réu pelos prejuízos apurados. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1602282, 07025993620188070011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

V. Na hipótese, verifica-se que não há contradição, obscuridade e/ou omissão a sanar, de modo que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma em sede de recurso inominado, oportunidade em que os argumentos expostos pelas partes foram analisados de forma harmoniosa com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Por fim, nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).

VI. Diante desse quadro, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1662572, 07016123120228070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.